Tribunal: TJPA
Processo: 0016538-52.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016538-52.2015.8.14.0006

APELANTE: EDVALDO VITALINO SOBRINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1 NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE - JUSTA CAUSA PRESENTE
.
In casu
,
não há se falar em
nulidade
da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante-delito em seu interior
2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autorias delitivas devidamente demonstradas por meio do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo. Manutenção da condenação do recorrente.

3
) DOSIMETRIA. REANÁLISE DA PENA BASE – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Edvaldo Vitalino Sobrinho, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06 (ID 7487897).

Em suas razões (ID 7487902), a defesa sustenta insuficiência do suporte probatório apto a amparar o édito condenatório e conduzir à autoria delitiva, pelo que pleiteia sua absolvição.

A defesa alega ainda, ilegalidade no ingresso na residência, o que leva à ilicitude das provas produzidas no decorrer do processo.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena base, pleiteando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade do réu.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
da sentença guerreada. (ID 7487903)

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo ministerial, tão somente para redimensionar a pena base ao mínimo legal. (ID 11508195)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que, na manhã do dia 18 de junho de 2015 na residência do denunciado localizada na Alameda Timbauba, Quadra 152, NO 31, Bairro do PAAR, neste município de Ananindeua-PA, o mesmo tinha em depósito certa quantidade de droga, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, Policiais Militares que participavam de uma operação contra o tráfico de drogas, dirigiram-se até o imóvel supracitado depois de receberem "denúncias anônimas" de que lá estaria acontecendo venda de drogas. Chegando ao local, foi dada permissão para que a equipe policial realizasse a revista no imóvel, ocasião em que, em um gaveteiro dentro do quarto do denunciado, foi encontrado, envolvida em uma sacola plástica sob várias peças de roupas, um tablete de erva de "maconha" prensada totalizando 824,0 gramas, conforme o Laudo de Constatação anexo ao inquérito policial (fls. 26).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 7487820).

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou o réu
como incurso no delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (ID 7487897).

1) PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO

Preliminarmente, a defesa argui a nulidade das provas obtidas através da invasão de domicílio, sustentando que houve entrada forçada no domicílio do apelante, ensejando a nulidade do conjunto probatório.

Pois bem, analisada a sentença que condenou o apelante, verifica-se que se tratar de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, disposta em nossa Carta Magna, no art. 5º, inciso XI, que não é absoluta, e assim dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Na espécie, restou configurado o flagrante delito, conforme depreende-se dos testemunhos dos policiais envolvidos na operação, com relatos harmoniosos e uníssonos, no sentido de enfatizar que o ingresso na residência se deu por fundadas razões, após terem recebido denúncias anônimas informando nome e endereço do local, para o qual os investigadores se dirigiram para averiguações e lá chegando, foram autorizados a entrar pela esposa do acusado, tendo os agentes da lei encontrado um tablete de Maconha, pesando 824,0g (oitocentos e vinte e quatro gramas), dentro de uma sacola plástica soba várias peças de roupa, no quarto do acusado.

Sendo assim, restou evidente a prática de ilícito no interior da residência, o que ensejou a relativização da inviolabilidade de domicílio, e justificou o ingresso na residência do apelante, sem ordem judicial, em razão do flagrante delito.

Para caso de flagrante delito, segundo as palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC 588445 SC 2020/0139280-1, o qual logo a seguir colaciono,
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”.

Necessário destacar que, o crime era praticado de forma continuada pelo réu, demonstrando assim, que a ilegalidade ainda não havia cessado quando da atuação da polícia.

Reconhecendo a repercussão geral da matéria, decidiu o Supremo Tribunal de Federal acerca da licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão),
verbis:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF.
RE 603616
/ RO – RONDÔNIA. Relator: Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento: 05/11/2015. pub.: 10/05/2016) (
Grifo nosso
)

Portanto, considerando-se a licitude do flagrante delito a justificar o ingresso por parte dos agentes policiais na residência do apelante, de forma a excepcionar a garantia constitucional do inciso XI, do art. 5º, da CF, tenho por confirmar a higidez do processo em questão, o qual culminou na sentença que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida e passo à apreciação do mérito.

2)

PLEITO ABSOLUTÓRIO

Inicialmente, pugna o apelante por sua absolvição, sustentando insuficiência probatória para comprovação da autoria delitiva.

Anoto, de plano,
que não há como prosperar o pleito absolutório,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto por que, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 6656008) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 7487820), que após realização de procedimentos de análises químicas no material apreendido, atestou tratar-se de
“824g (oitocentos e vinte e quatro gramas) de Maconha, acondicionada em 01 tablete de erva seca prensada, envolta em fita adesiva marrom”

Com efeito, em relação à autoria, restou amplamente demonstrada nos autos, especialmente em razão dos depoimentos policiais que foram harmônicos e convergentes, afirmando que receberam denúncias com nome e endereço de local de venda de entorpecentes, na sequência deslocaram-se ao imóvel respectivo e foram autorizados a entrar, e, durante a revista domiciliar encontraram entorpecente no quarto do acusado, sob várias peças de roupa.

O apelante, em seu depoimento, negou a autoria do delito e informou que não sabia como um tablete com mais de 800g de entorpecente havia ido para no meio de suas vestes.

Ressalte-se que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos policiais que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “guardar”, previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito. Nesse sentido,
salienta-se
que a forma de acondicionamento e a quantidade da droga apreendida, reforçam a prática da traficância.

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório.

3)

REDUÇÃO DA PENA-BASE, AFASTANDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE

No que se refere ao pleito de redução da pena base,
não merece guarida
,
senão vejamos:

Inicialmente, válido lembrar que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim, passo a examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, em conjunto com
as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse diapasão, assevera-se elevada a quantidade de droga apreendida (824,0g – oitocentos e vinte e quatro gramas) de Maconha, motivo suficientemente apto a justificar a exasperação da pena base.

Portanto, depreende-se correta a negativação da
culpabilidade
ao recorrente, ensejando a exasperação da pena basilar, em grau médio, em razão da quantidade elevada de droga apreendida, circunstância preponderante para análise do delito em apreço.

Ante o exposto, constata-se que o
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, aplicado pelo sentenciante, não merece reparo,
visto que justo e proporcional às particularidades do caso concreto, logo, suficientemente
justificado o distanciamento do mínimo legal para o delito perpetrado
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena fixada anteriormente.

Na fase derradeira, n
ão há causas de aumento a se considerar.

Todavia, sendo aplicável a causa de diminuição disposta no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, correta a redução da reprimenda, alcançando a pena final e definitiva no montante de 03 anos de reclusão e 300 dias-multa
, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

DISPOSITIVO

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31/10/2023